Tribunal: TJSP
Processo: 1005064-58.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de parcelas pagas – 1. Rescisão contratual pelo promitente comprador. Devolução pela vendedora das parcelas quitadas. Admitida a retenção de 20% (vinte por cento) pela vendedora para ressarcimento de perdas e danos e despesas administrativas. Percentual de retenção de 20% que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de parcelas pagas – 1. Rescisão contratual pelo promitente comprador. Devolução pela vendedora das parcelas quitadas. Admitida a retenção de 20% (vinte por cento) pela vendedora para ressarcimento de perdas e danos e despesas administrativas. Percentual de retenção de 20% que se mostra suficiente para ressarcir gastos da ré com publicidade, propaganda e administração, a par da inexistência de prova do efetivo dispêndio de quantias a estes fins – 2. Taxa de ocupação do imóvel não pactuada. Pretensão de retenção. Impossibilidade, até por se tratar de terreno não edificado – 3. Débitos incidentes sobre o imóvel. Quitação pela compradora que é devida até a devolução do imóvel, e não apenas até o ajuizamento da ação – 4. Juros de mora. Termo inicial que corresponde à data do trânsito em julgado da decisão que determinou a devolução das parcelas pagas, conforme entendimento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – 5. Manutenção da distribuição da sucumbência – Sentença de procedência parcial – Inconformismo das partes – Pedido de reforma – Sentença reformada em parte – Recurso da autora não provido – Recurso da ré parcialmente provido para autorizar a retenção 20% das quantias pagas pela autora e para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado da decisão.